Tribunal: TJDFT
Processo: 0753630-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753630-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido suspensivo, interposto pelo executado TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 214232920 – autos originários), em cumprimento de sentença, proposta contra si, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, nos autos do Processo no 0702433-80.2018.8.07.0018, em que foi acolhida parcialmente a impugnação, alegando-se excesso de execução, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA e ARI ALVES MOREIRA, partes qualificadas nos autos. O MP juntou planilha atualizada do débito ID 203851712, no valor de R$ 4.900.216,94 para o executado TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA e de R$ 4.851.214,39, para ARI ALVES MOREIRA. Para prosseguir na execução, o MP requer a expropriação dos seguintes bens, já penhorados e avaliados: De Tarcísio Franklim de Moura: - apto 060 do Ed. Via Place, no CLSW 300-A, Bloco C, matrícula no 141202, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme termo de penhora de ID 22084076, laudo de avaliação de ID 111283811 e laudo complementar de IDs 116571989 e 120623307. - sala 535 do Centro Clínico Via Brasil, no SEP EQ 710/910, lotes C e D, matrícula no 118298, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme termo de penhora de ID 22084076, laudo de avaliação de ID 24247113 e laudo mais recente de ID 111264588. De Ari Alves Moreira: - sala 114 do Bloco D, no SCL/N, Quadra 102, EN 54, Asa Norte, inscrição no IPTU no 3012851X, matrícula no 35930, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme termo de penhora de ID 22046982 e laudo de avaliação de ID 24643243. Requer seja avaliado o imóvel de matrícula no 229.697, de propriedade do executado Tarcísio Franklim de Moura (apartamento 901 e vagas 72 e 120, Bloco A, lotes 5 e 6, Alameda das Acácias/Eucaliptos), registrado no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal e cuja penhora já fora objeto de registro (ID 115090514); Requer seja expedido mandado de avaliação do imóvel de matrícula no 123217, de propriedade do executado Ari Alves Moreira (apto. 1001 da CSB 5, lote 8, GR 61, Taguatinga - DF, inscrição no IPTU no 45632081, matrícula no 123217, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal); Por fim, pede a penhora e a avaliação dos treze imóveis listados abaixo e a juntada das certidões em anexo, acessadas via sistema disponibilizado pelo 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal: - 38431 Loja no 01, Lotes 02 e 03, da CLN, do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38432 Loja no 02, Lotes 02 e 03 da CLN-7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38438 Loja no 08 Lotes 02 e 03, da CLN 7-A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38448 Apto. no 103, Lotes 02 e 03 da CLN -7A, do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38451 Apto. no 106, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38452 Apto. no 107, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38461 Apto. no 201, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38464 Apto. no 204, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38465 Apto. No 205, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38468 Apto. No 208, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38477 Apto. no 302, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38481 Apto. no 306, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38482 Apto. no 307, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF Intimado a se manifestar, o executado TARCÍSIO traz petição na qual pugna pela realização de nova avaliação dos bens - apto 060 do Ed. Via Place, no CLSW 300-A, Bloco C, matrícula no 141202; avaliado em R$ 980.000,00 em 01 de abril de 2022 e sala 535 do Centro Clínico Via Brasil, no SEP EQ 710/910, lotes C e D, matrícula no 118298; avaliado em 434.164,25 em 24/11/2021 – avaliação indireta, por terem sido avaliados há mais de 2 e 3 anos. Quanto ao pedido de penhora dos novos imóveis listados, pede o indeferimento, tendo em vista que haveria excesso de penhora. No mais, alega que os bens penhorados não seriam suficientes para satisfação do débito, visto que gravados com indisponibilidade anteriores às penhoras registradas derivadas deste cumprimento de sentença. Alega que há excesso no valor do débito indicado pelo MPDFT. O MPDFT trouxe resposta à impugnação do executado TARCÍSIO. Decido. De fato, considerado o tempo decorrido desde a última avaliação que consta dos autos, para fins de continuidade dos atos expropriatórios, faz-se necessária a realização de avaliação mais recente dos imóveis penhorados de matrículas no 141202 e no 118298. Quanto ao excesso de execução apontado pelo devedor, nos termos do art. 525, §4o do CPC, quando o executado alega excesso de execução, cabe a ele declarar de imediato o valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Isso se aplica ao momento em que o devedor é intimado para pagamento do débito, quando após o transcurso daquele prazo, inicia-se automaticamente o prazo para o devedor apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. No caso destes autos, após o transcurso do prazo para impugnação, o devedor apresentou exceção de PRÉ-executividade, a qual foi rejeitada pela decisão ID 60074439. O executado, então, interpôs Agravo de Instrumento, onde questionou a incidência de correção monetária a partir da data do evento danoso (10/1/2000) e de juros de mora a partir da publicação da sentença (4/6/2013). O recurso, contudo, não foi provido, conforme acórdão ID 86280591. Desta forma, a discussão sobre a partir de quando incidiria a correção monetária e os juros de mora é questão preclusa, já definida nestes autos. Ademais, quanto à necessidade de suspensão para aguardar o julgamento do Tema 1128 do STJ, o Ministro Relator não determinou a suspensão automática dos processos para não prejudicar o andamento destes em tempo razoável. Para isso, o Ministro estabelece que a jurisprudência do STJ já fornece atualmente precedentes jurisprudenciais bem fundamentados que podem servir de guia para os demais Tribunais e julgadores adotarem até que a questão do Tema seja definida de forma definitiva. Deste modo, em precedentes mais recentes da Corte Superior, tem-se definido que o termo a quo da correção e dos juros de mora da multa civil aplicada em ação de improbidade administrativa seria a data do evento danoso. No caso destes autos, sequer há prejuízo, pois o MPDFT apenas corrigiu monetariamente o débito a partir da data do evento danoso, enquanto os juros de mora foram contados a partir da primeira decisão que os estabeleceu, que seria a sentença judicial. Assim, não merece acolhimento a tese do excesso de execução. O argumento do devedor sobre excesso da penhora também não merece guarida por este Juízo. Os valores dos bens já penhorados e avaliados nestes autos não alcançam a metade da dívida atualizada. Ainda que na nova avaliação a ser realizada, seja encontrados novos valores maiores para bens, o fato é que no leilão, na imensa maioria dos casos, os imóveis não são arrematados pelo valor de avaliação, mas quase sempre são vendidos em 2a hasta, por valores equivalentes à metade da avaliação ou pouco maiores, sem atingir os 100%. Logo, se faz necessária a penhora dos demais bens indicados pelo credor, para buscar garantir a satisfação integral do débito processual. Da mesma forma, não prospera a alegação quanto à indisponibilidade dos bens registradas anteriormente à penhora tornaram estas sem efeito. A indisponibilidade somente é decretada para se evitar que o executado, o próprio devedor, aliene os bens para prejudicar os credores. Não são impeditivas de penhoras realizadas em outros processos de execução. Assim, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO do executado, apenas para determinar que sejam realizadas novas avaliações quanto aos imóveis penhorados de matrículas no 141202 e no 118298. REJEITO os demais argumentos da impugnação. Em face disso, DEFIRO O PEDIDO do MPDFT para penhora e avaliação dos imóveis abaixo listados: - 38431 Loja no 01, Lotes 02 e 03, da CLN, do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38432 Loja no 02, Lotes 02 e 03 da CLN-7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38438 Loja no 08 Lotes 02 e 03, da CLN 7-A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38448 Apto. no 103, Lotes 02 e 03 da CLN -7A, do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38451 Apto. no 106, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38452 Apto. no 107, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38461 Apto. no 201, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38464 Apto. no 204, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38465 Apto. No 205, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38468 Apto. No 208, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38477 Apto. no 302, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38481 Apto. no 306, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF - 38482 Apto. no 307, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF Todos registrados no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Expeçam-se os termos de penhora dos bens. Fica o executado TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA intimado da penhora efetuada ora deferida, além da sua constituição como fiel depositário dos bens penhorados, deles não podendo dispor até posterior deliberação deste Juízo. O autor deverá retirar via dos termos de penhora a serem expedidos para registro no respectivo ofício imobiliário. Ressalta-se que o registro da penhora é ônus que incumbe ao autor, sendo a presunção absoluta de conhecimento de terceiros decorrente daquele ato no ofício imobiliário, conforme disposto no artigo 844 do Código de Processo Civil. Expeçam-se mandados de avaliação dos imóveis penhorados: De Tarcísio Franklim: - apto 060 do Ed. Via Place, no CLSW 300-A, Bloco C, matrícula no 141202, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. - sala 535 do Centro Clínico Via Brasil, no SEP EQ 710/910, lotes C e D, matrícula no 118298, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. - apartamento 901 e vagas 72 e 120, Bloco A, lotes 5 e 6, Alameda das Acácias/Eucaliptos), matrícula no 229.697, registrado no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. - matrícula 38431 Loja no 01, Lotes 02 e 03, da CLN, do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF. - matrícula 38432 Loja no 02, Lotes 02 e 03 da CLN-7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF. - matrícula 38438 Loja no 08 Lotes 02 e 03, da CLN 7-A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF. - matrícula 38448 Apto. no 103, Lotes 02 e 03 da CLN -7A, do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF. - matrícula 38451 Apto. no 106, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF. - matrícula 38452 Apto. no 107, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF. - matrícula 38461 Apto. no 201, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF. - matrícula 38464 Apto. no 204, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF. - matrícula 38465 Apto. No 205, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF. - matrícula 38468 Apto. No 208, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF. - matrícula 38477 Apto. no 302, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF. - matrícula 38481 Apto. no 306, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF. - matrícula 38482 Apto. no 307, Lotes 02 e 03 da CLN -7A do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF. (...) Realizadas as avaliações, intimem-se as partes. Após, venham conclusos. Informa que, na petição de ID 205730126 (autos originários, pag. 9), indicou o valor de R$ 2.403.881,36 (dois milhões quatrocentos e três reais e oitocentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), conforme cálculo feito no site do TJDFT, porém, o pedido foi considerado precluso na referida decisão. Defende que a correção aritmética de cálculos não se sujeita à preclusão, bem como a feitura de novos cálculos, segundo posicionamento das Cortes Superiores, especialmente do Tema 1.128 do STJ. Afirma que a decisão recorrida não observou que o referido tema possui “determinação de recursos no mesmo sentido, o que poderia acarretar decisão contrária decidida nestes autos.” Ressalta que mesmo não havendo suspensão de todos os processos, o excesso de execução poderá ocasionar prejuízo de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) ao agravante, porquanto somente após o trânsito em julgado poderia ser considerado em mora, a partir do momento da intimação para pagar os valores, conforme art. 240, caput do CPC e art. 12, § 9o da LIA. Revolve a assertiva de excesso de penhora, nos termos do art. 831 do CPC, porque o feito possui penhoras indistintas e vultuosas que extrapolam o valor devido. Aduz que apontou que os imóveis possuem diversas penhoras anteriores, especialmente indisponibilidade pelo juízo fazendário, que tem preferência na execução, de modo que não trarão frutos ao exequente, pelo que invoca o princípio da utilidade da execução, além do da satisfatividade, bem como o disposto no art. 836 do CPC. Pontua que o produto, porventura obtido com a arrecadação e leilão dos imóveis não será revertido em benefício do credor desta execução, mas a outros credores, ofendendo os princípios da utilidade e da necessidade. Aduzindo estarem presentes os requisitos para concessão da liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, enquanto se julga o mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. Requer, no mérito, a reforma da decisão recorrida, confirmando a liminar, para seja corrigido o valor executado, na forma do art. 12, §9o da LIA, bem como para que seja determinada a suspensão do feito até que seja fixado, em definitivo, os termos iniciais dos encargos no Tema 1.128 do STJ. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No entanto, sem razão o agravante. Isso porque, não há elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida e passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos que recomendam a concessão da liminar postulada. Na verdade, faltando um destes requisitos, restará inviabilizada a concessão da liminar para antecipar os efeitos do recurso interposto. Na espécie, não se verifica a demonstração da probabilidade do direito invocado, haja vista que, na decisão agravada foi, primeiramente, deferido o pedido de reavaliação dos imóveis anteriormente penhorados quais sejam, os de matrículas no 41202 e no 118298, Além disso, foi determinada a avaliação de mais de 10 (dez) imóveis, de posse ou propriedade do agravante, com matrícula no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, atendendo, assim, não há falar em excesso de execução. Inclusive, embora alegue que sobre os imóveis recai penhoras anteriores em execuções fazendárias, não logrou fazer prova em sentido contrário, nos termos do art. 373, inc. I do CPC, ressaltando-se que, no caso, trata-se de cumprimento de sentença, em ação de improbidade administrativa, em Juízo Fazendário. Não há ofensa, portanto, ao princípio da utilidade da execução. Calha gizar, ademais, que não se demonstrou ter havido determinação de suspensão dos processos em que se discute termo inicial para incidência de correção monetária e de juros de mora, em cumprimento de sentença em ação de improbidade administrativa, quando da decisão que deferiu a afetação dos recursos especiais, admitindo a questão no Tema 1128, para discussão. Aliás, consta que foram suspensos, apenas, os recursos especiais interpostos nos Tribunais, em juízo de admissibilidade, ou os que tramitam no STJ, na forma de seu regimento interno, isso em 23/02/2022. Por fim, destaco que o agravante, intimado para pagar ou nomear bens à penhora na forma do disposto no art. 523, do CPC, não o fez e, no momento oportunizado pelo § 4o do art. 525 do CPC, que se inicia automaticamente após o decurso de prazo para pagamento voluntário, apresentou exceção de pré-executividade, sem a apresentação do valor que entendia correto, sendo que esta restou negada, conforme se vê em ID 6007443 em 24/03/2020. O recurso de agravo de instrumento interposto contra esta decisão restou improvido, pelo que preclusa a decisão e, portanto, a oportunidade para discussão da correção monetária e dos juros e, portanto, descabe dizer que foi apresentada impugnação, com o valor entendia correto. Neste aspecto, lembro que o exequente houve por bem fixar o termo para incidência de correção monetária a partir do evento danoso e dos juros de mora a partir do momento em que fixado o valor da multa, por sentença, em benefício do agravante. Isso porque a jurisprudência do STJ e, no mesmo caminho, a desta Corte de Justiça, perfilham o entendimento de que em condenação por improbidade administrativa, em que condenado o réu, ao pagamento de multa, o termo a quo para incidência da correção monetária e dos juros de mora, é a data do evento danoso. A propósito, o seguinte aresto deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO APERFEIÇOADO NO AMBIENTE DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS ÍMPROBAS. TIPIFICAÇÃO. MODULAÇÃO PELA LEI NOVA. ALTERAÇÕES IMPOSTAS À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N. 14.230/21. APLICAÇÃO AOS FATOS OCORRIDOS ANTERIORMENTE. AFIRMAÇÃO, RESSALVADA A COISA JULGADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (RE 843.989/PR, TEMA 1.199). IMPUTAÇÃO. SANCIONAMENTO. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 10 E 11, CONSOANTE A REDAÇÃO ANTERIOR DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS DOLOSA E CULPOSA. ATO TIPIFICADO NO ARTIGO 10 DO DIPLOMA LEGAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR, MODALIDADE CULPOSA. ATIPICIDADE DEFRONTE A INOVAÇÃO LEGAL. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA APERFEIÇOADA SOB A NORMATIZAÇÃO ANTERIOR. IMPLEMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB O FUNDAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, XXXVI). CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELO ERÁRIO. MULTA CIVIL. DESTINATÁRIO. DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DO JULGADO. BANCO DE BRASÍLIA-BRB. AGENTE FINANCEIRO DO TESOURO DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ART. 144). LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FORMA DE RECOMPOSIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ATO ÍMPROBO. MULTA CIVIL. NATUREZA SANCIONATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA DECISÃO DE MÉRITO QUE OS FIXARA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1935407, 0703609-41.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator